Tribunal: TJMT
Processo: 1014213-10.2020.8.11.0002
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014213-10.2020.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acessão, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ AUGUSTO QUINTA - CPF: 397.789.321-15 (EMBARGANTE), FRANCISCO JUNIOR QUEIROZ LUZ - CPF: 366.562.916-00 (ADVOGADO), ROMILDO DE CAMPOS BARROS - CPF: 046.654.171-64 (EMBARGADO), SARA DE LOURDES SOARES ORIONE E BORGES - CPF: 395.349.601-87 (ADVOGADO), MFMT CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 13.247.810/0001-99 (EMBARGADO), KAIQUE RIBEIRO CALIXTO - CPF: 377.956.078-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO. ALEGADAS OMISSÕES E OBSCURIDADES NO ACÓRDÃO. PENHORA SOBRE IMÓVEL. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL POR ESCRITURA PÚBLICA ANTERIOR AO REGISTRO DA PENHORA. RECONHECIMENTO DA BOA-FÉ DO ADQUIRENTE. SÚMULA 84 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE PREVALÊNCIA DA PENHORA. OMISSÃO RECONHECIDA.
EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração interpostos por André Luiz Augusto Quinta contra acórdão que reformou decisão de primeira instância, mantendo penhora sobre imóvel alienado ao embargante antes do registro da constrição judicial.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve (i) a prevalência da penhora judicial sobre imóvel alienado previamente por escritura pública, não registrada à época da constrição; e (ii) a análise da boa-fé do adquirente à luz da Súmula 84 do STJ.

III. Razões de decidir

3. Reconhecida omissão do acórdão original quanto à aplicação da Súmula 84 do STJ, que protege possuidores de boa-fé com base em compromissos de compra e venda não registrados.

4. A ausência de registro não configura, por si só, fraude à execução, especialmente diante da inexistência de má-fé do embargante, comprovada pelas circunstâncias e documentos apresentados.

5. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal assegura a presunção de boa-fé em alienações realizadas anteriormente ao registro da penhora, reforçando a segurança jurídica nas relações de posse e propriedade.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração acolhidos, com efeito modificativo, para reformar o acórdão embargado, reconhecendo a boa-fé do embargante e a improcedência do recurso de apelação dos embargados.

Tese de julgamento:

"1. A alienação de imóvel por escritura pública anterior ao registro da penhora, sem comprovação de má-fé do adquirente, não configura fraude à execução.

2. É aplicável a Súmula 84 do STJ, que admite embargos de terceiro fundados na posse derivada de compromisso de compra e venda não registrado."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração interposto por
André Luiz Augusto Quinta
contra o acórdão proferido em ID 219285696, que reformou a sentença de primeiro grau para manter a penhora sobre imóvel urbano situado no Bairro Planalto Ipiranga, em Várzea Grande/MT, e inverter o ônus da sucumbência em desfavor do embargante.

O embargante sustenta em suas razões de ID 221881197 que o acórdão contém obscuridades, omissões e erros materiais que comprometem a clareza e a justiça da decisão.

Primeiramente, aponta erro de premissa na aplicação do princípio da causalidade, argumentando que o imóvel penhorado foi oferecido à penhora pela executada, MFMT Construtora e Incorporadora Ltda., mesmo após a venda ao embargante.

Alega que o acórdão não esclareceu devidamente como essa responsabilidade foi atribuída a ele, desconsiderando a origem da constrição judicial.

Além disso, argumenta que houve confusão quanto à suspensão da exigibilidade da sucumbência, com base no pressuposto equivocado de que ele seria beneficiário da justiça gratuita, tanto é assim que recolheu regularmente as custas processuais e requer que essa falha seja corrigida.

No que tange à posse e propriedade do imóvel, o embargante também aponta erro de premissa defendendo que adquiriu o bem por escritura pública em 11/12/2018, anterior ao registro da penhora em 06/12/2019, e que a boa-fé deve ser presumida.

Afirma que o Tribunal, ao priorizar o formalismo do registro tardio da escritura, desconsiderou a boa-fé na aquisição e a legitimidade da posse, o que contraria a proteção conferida ao possuidor por jurisprudência consolidada, como a Súmula 84 do STJ.

Dessa forma, destaca que a oposição de embargos de terceiro é possível com fundamento na posse, mesmo que desprovida de registro, e que o acórdão não analisou suficientemente este aspecto.

Diante disso, o embargante requer o provimento do recurso com efeito modificativo, para que os vícios sejam sanados e, por consequência, o recurso de apelação seja desprovido.

Contrarrazões apresentadas em ID 223345177.

É o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

O acórdão recorrido constou a seguinte fundamentação:

“(...).

No mérito, alegou que a negociação entre as partes foi apenas simulação, pois o contrato se restringiu tão somente para garantir suposto empréstimo realizado pela embargada (agiotagem), apontando, inclusive, que o valor do imóvel é na ordem de R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais) e a transferência foi tão somente por R$ 400.310,50, (quatrocentos mil, trezentos reais e cinquenta centavos). Registrou, ainda, que na escritura não contém anuência de sócio majoritário (Milqueias).

Deve ser visto, em primeiro aspecto, que a sentença meritória foi apreciada com julgamento antecipado da lide dentro da dicção do que comanda o artigo 355, inciso 1 do Código de Processo Civil e não reside, em grau recursal qualquer alegação de cerceamento de defesa o que registra que ambas as partes concordaram tacitamente com a forma utilizada pelo juiz no ato sentencial recorrido.

No caso em apreço, verifica-se que
a empresa MFMT INCORPORADORA vendeu o imóvel objeto desta ação em data de 11/12/2018, antes do Registro da Penhora
. Realmente, no caso em apreço, analisando a robusta prova documental apresentada,
esta questão, venda do imóvel se apresenta de todo incontroverso
.

Mas,
não agiu com acerto o magistrado
em, fazendo as sucintas razões, anotar esta data como marco temp0ral para a procedência dos embargos.

Isto porque, compulsando a matricula, consta no registro AV/6: 76.703, através de protocolo datado de 06/12/2019 e averbada a penhora, em face do processo de número1 1005900-02-2016.8.11.0002, a penhora, realmente, foi averbada após a lavratura da escritura de compra e venda, precisamente no dia 10 de dezembro de 2019.

Contudo, não basta a lavratura da escritura de compra e venda mero contrato formalizado entre as partes. Indispensável, no caso,
verificar a data da transferência da propriedade. E isto se deu tão somente no dia 06 de março de 2020 o que afasta qualquer irregularidade em relação à penhora lançada anteriormente (10/12/2019), conforme se vê no R/8.76.703. (vide ID-195150660)
.

Deve ser visto, ainda, eventual registro da data de protocolização para o registro no CRI competente, aspecto relevante para o caso, este expediente se deu em data de 12/04/2020, portanto, em data anterior à penhora (penhora averbada em data de 06/12/2009). (ID-195150247).

(...).

Deve ser visto, para conhecimento e provimento do recurso que, divergindo do posicionamento adotado pela sentença, o magistrado de primeiro grau de jurisdição
o fez com base na boa fé do embargante que, mesmo não tendo registrado o imóvel e, neste contexto, não é proprietário do mesm0, não foi comprovada a sua má fé
.

No caso dos autos, existe o registro da penhora em relação ao imóvel, registro este que antecede a transferência do bem ao embargante/apelado, sendo, desta forma, inviável o reconhecimento de que os embargados agiram com má fé. E a questão é de lógica. Não reside como comprovar a má fé do credor que, antes da transferência do bem, procede a penhora do bem já que, até então, o embargante não era proprietário daquele imóvel.
E, ao contrario do posicionamento do juiz, aqui não se discute posse e sim propriedade
.

(...).

É independente de verificar a questão da agiotagem ou não,
registra-se uma omissão do embargante que, detento em seu favor uma escritura pública de compra e venda desde 11/12/2018, somente faz a transferência da propriedade com no registro imobiliário em data de 06/03/2020. Se omisso em registrar antes da penhora, esta concretizada em data de 06/12/2019
.

Assim, divergindo do entendimento do magistrado que, no caso em comento,
enveredou-se no aspecto possessório e, neste viés, sequer existem aspectos pertinentes ao aspecto posse (questão de fato)
, a negligência do embargante em esperar longo temp0 registrar o imóvel,
a boa fé em relação à penhora, até porque, até então, não existia a transferência da propriedade para o embargante
, entendo que, ao contrário do posicionamento do juiz, não é caso de desconsiderar o ato jurídico e perfeito através da penhora feita sem qualquer indício de ilegalidade.

(...).

Com estes fragmentos,
conheço do recurso aviado e lhe dou provimento para rejeitar os embargos de terceiros
distribuídos por ANDRE LUIZ AUGUSTO QUINTA em face de ROMILDO CAMPOS BARROS e MFTM – CONASTRUTORA E INCORPORADORA LTDA e, por consequência, manter a penhora do imóvel objeto da demanda, com prosseguimento do processo de execução nos ulteriores termos do direito. De consequência, inverte-se o ônus da sucumbência, suspendendo a exigibilidade, nos termos da Lei 1.060/50. Contudo, deve ser visto que suspensão não é perdão e, desde que o credor da verba alimentar encontre bens para o cumprimento da sentença o feito prosseguirá normalmente, dentro do que está prescrito pelos artigos 7o e 8o da Lei 1.060/50.

É como voto.” (Destaquei)

No caso em exame, o embargante alega que o referido acórdão contém omissões, obscuridades e erro material,
com destaque para a análise insuficiente quanto à legitimidade de sua posse e à boa-fé na aquisição do bem, além de um equívoco no tratamento da justiça gratuita
.

O
cerne da controvérsia
reside na prevalência da penhora sobre o imóvel objeto dos autos, apesar de sua alienação ao embargante por escritura pública em data anterior ao registro da constrição judicial.

Ao examinar os argumentos apresentados pelo embargante, verifica-se a
procedência de suas alegações
. Explico.

No que tange à suposta obscuridade e omissão, de fato, o acórdão não analisou de maneira adequada à proteção conferida ao possuidor de boa-fé, especialmente à luz da
Súmula 84 do Superior Tribunal de Justiça
, que admite a oposição de embargos de terceiro mesmo quando fundados na posse derivada de compromisso de compra e venda não registrado.

Ainda, conforme precedente do STJ, "
consolidada com a edição da
Súmula 375/STJ
, orienta que sem o registro da penhora sobre o imóvel ou prova da má-fé do adquirente, não há que se falar em fraude à execução
. (AgRg no AREsp 48.147/RN, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 7/2/2012, DJe 24/2/2012)” (AgRg no AREsp 449.622/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/03/2014, DJe 18/03/2014).

A análise dos autos revela ser
incontroverso
que o imóvel em disputa foi adquirido pelo embargante em 11/12/2018, conforme Escritura Pública de Compra e Venda acostada em ID 195150247 ao ID 195150653, ou seja, muito tempo antes do registro da penhora, ocorrido em 06/12/2019, nos autos de Execução de número 1005900-02.2016.8.11.0002.

Somado a isso, o juízo
a quo
, antes de analisar o pedido de liminar, realizou audiência de justificação, ocasião em que foi
inquirida a testemunha Mara Marizani Micheletti
, à época, sócia proprietária da empresa MFMT Construtora e Incorporadora Ltda, ora Embargada (Termo de audiência contido em ID 195150705).

Na ocasião, a referida testemunha salientou
que realizou a venda do imóvel objeto dos autos para o embargante André Luiz, inclusive assinando a Escritura de Compra e Venda, bem como esclareceu que o embargante mantém a posse do lote desde então, fazendo a limpeza do mesmo
(gravação audiovisual acostada em ID 195150706, ID 195150707 e ID 195150708).

A ausência de registro, por si só, não pode ser utilizada como argumento exclusivo para a prevalência da penhora, especialmente considerando que
não há nos autos qualquer elemento que demonstre má-fé
do embargante ou conhecimento prévio de eventuais pendências judiciais envolvendo o imóvel.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica deste e. Tribunal de Justiça em casos semelhantes:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE REGISTRO DO CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. SÚMULA 84 DO STJ. POSSUIDOR/PROPRIETÁRIO DE BOA-FÉ. PROCEDÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. A súmula 84 do STJ: “É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro”. Embora não registrado, o contrato de compra e venda torna legítima a propositura de embargos de terceiro pelo comprador, sendo a constrição do imóvel posterior ao contrato de compra e venda, presume-se a boa-fé do terceiro adquirente, uma vez que não tinha como ter conhecimento da existência de execução em face do vendedor. (N.U 0000751-34.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito
Privado, Julgado em 15/10/2024, Publicado no DJE 17/10/2024).

RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – PENHORA DE IMÓVEL – EXISTÊNCIA DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA CELEBRADA ENTRE O EMBARGANTE E O EXECUTADO EM DATA ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – PRESCINDIBILIDADE DE REGISTRO – SÚMULA 84 DO STJ – BOA-FÉ DEMONSTRADA – FRAUDE NÃO CONFIGURADA – RECURSO DO BANCO DESPROVIDO – ÔNUS SUCUMBENCIAL – EMBARGADO QUE RESISTIU À PRETENSÃO INICIAL, MESMO TOMANDO CONHECIMENTO DA EXISTÊNICA DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA CELEBRADA EM DATA ANTERIOR À CONSTRIÇÃO JUDICIAL – SÚMULA 303 DO STJ – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DO EMBARGANTE PROVIDO. Como é cediço, é admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro (verbete sumular 84 do STJ). Na hipótese, ficou demonstrado que o bem foi adquirido muito antes do ajuizamento da ação principal, inexistindo quaisquer elementos que indiquem má-fé do terceiro adquirente, ou seja, ao tempo da ação de execução o bem imóvel já não integrava o patrimônio dos Executados, devendo ser mantida a sentença que determinou o levantamento da constrição. (...). (TJ-MT 00070718520128110055 MT, Relator:
CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 06/04/2022, Segunda Câmara de Direito Privado
, Data de Publicação: 07/04/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – IMÓVEL CONSTRITO – TERCEIRO ADQUIRENTE DE BOA-FÉ – AUSÊNCIA DE REGISTRO – DESNECESSIDADE – SÚMULA 84/STJ – ALIENAÇÃO PRÉVIA – INSUBSISTÊNCIA DA CONSTRIÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Evidenciada a transferência de propriedade e exercida a posse do imóvel, deve ser protegido o direito do comprador, ainda que o contrato particular não tenha sido levado ao registro no respectivo cartório, em deferência ao princípio da boa-fé objetiva (Súmula 84/STJ). A presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito, sendo milenar o ditado: a boa-fé se presume; a má-fé se prova. Inexistindo registro da penhora na matrícula do imóvel, é do credor o ônus da prova de que o terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência, sob pena de tornar-se letra morta o disposto no art. 659, § 4o, do CPC. (N.U 1003136-25.2022.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado
, Julgado em 21/08/2024, Publicado no DJE 27/08/2024).

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO PROCEDENTES – BOA-FÉ DA ADQUIRENTE – IMÓVEL ADQUIRIDO ANTES DA CONSTRIÇÃO – ESCRITURA DE COMPRA E VENDA - AUSÊNCIA DE REGISTRO DA INDISPONIBILIDADE DETERMINADA EM AÇÃO ANULATÓRIA – NÃO COMPROVADA A MÁ-FÉ DAS PARTES – RECURSO NÃO PROVIDO. Sendo a constrição do imóvel posterior ao contrato de compra e venda, presume-se a boa-fé do terceiro adquirente, uma vez que não tinha como ter conhecimento da existência Da Ação de Nulidade de Negócio Jurídico promovida contra os antigos vendedores. “A mera interposição do recurso cabível, ainda que com argumentos reiteradamente refutados pelo tribunal de origem ou sem a alegação de qualquer fundamento novo, apto a rebater a decisão recorrida, não traduz má-fé nem justifica a aplicação de multa.” (REsp 1.333.425). (N.U 0004011-78.2018.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado
, Julgado em 12/06/2024, Publicado no DJE 14/06/2024).

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PREJUDICIAL DE NULIDADE DA SENTENÇA, POR CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADA. PENHORA. IMÓVEL ADQUIRIDO DE BOA-FÉ. INEXISTÊNCIA DE FRAUDE À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta por Dércio Cobo e Francisco Cobo Alcalar contra sentença que julgou procedentes os Embargos de Terceiro, determinando a insubsistência da penhora realizada sobre o imóvel matriculado sob o n. 1.364 no Cartório de Registro de Imóveis de Juara/MT.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em verificar se houve cerceamento de defesa pela ausência de instrução probatória e se a aquisição do imóvel pelo embargante, posterior ao início da execução, caracteriza fraude à execução, considerando a inexistência de registro de gravame no momento da compra.

III. Razões de decidir

3. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa, uma vez que os autos já continham elementos suficientes para decisão. 4. A ausência de averbação premonitória ou de qualquer outro gravame no registro do imóvel até a data da compra pelo embargante caracteriza a boa-fé do adquirente. Inexistência de provas de conluio ou fraude.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A ausência de registro de penhora ou de averbação premonitória à data da compra do imóvel impede o reconhecimento de fraude à execução, presumindo-se a boa-fé do terceiro adquirente."

(N.U 0005147-77.2017.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado
, Julgado em 26/11/2024, Publicado no DJE 27/11/2024).

Nesse contexto, com todas as vênias ao nobre Relator originário, o
acórdão recorrido desconsiderou
, ainda, que os embargos de terceiro têm como objetivo proteger tanto a posse quanto a propriedade de quem, não sendo parte no processo originário, vê seu direito ameaçado ou violado por ato judicial.

Ademais, a
demora em registrar a escritura não pode
ser interpretada como torpeza ou como fator impeditivo para a proteção judicial, pois o direito brasileiro não exige que o possuidor de boa-fé preveja ou antecipe eventuais litígios relacionados ao bem.

No presente caso,
a posse e a boa-fé do embargante são corroboradas por documentos e por circunstâncias fáticas que afastam a presunção de má-fé
, como bem fundamentou a juiz de primeiro grau ao proferir a sentença de ID 195150761, vejamos:

“(...).

Do mérito

O ponto nodal da presente questão jurídica está em saber se o embargante realmente faz jus a manutenção da posse do terreno com 1.502,00m2, situado no Bairro Planalto Ipiranga, nesta comarca, registrado na matrícula 76.703, no 1o Serviço Notarial e de Registro de Várzea Grande/MT, uma vez que recai sobre ele constrição judicial com a finalidade de garantir a satisfação do crédito executado nos autos em apenso (Processo no 1005900-02.2016.8.11.0002).

De entrada, cumpre anotar que os embargos de terceiros se trata de instrumento processual incidente que visa proteger os direitos de posse e de propriedade tolhidos em virtude de constrições judiciais.

Nesse caminho, acerca da alegada fraude à execução, a Súmula n. 375 do STJ dispõe que o “reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente”.

Em análise aos autos associados, nota-se que a empresa MFMT realizou a venda do imóvel em litígio para o embargante no dia 11.12.2018 (ID 33266483), ou seja, anterior ao registro da penhora do bem alienado (06.12.2019) o que impediu o embargante de ter conhecimento do débito discutido à época da aquisição e posse.

Nessa vertente, remetendo-se a decisão liminar proferida no ID 43838026, conclui-se com base nas provas documentais e pela oitiva da testemunha por ocasião da audiência de justificação, que o embargante comprovou a posse em data anterior à constrição e mantem a posse sobre a coisa, situação esta que afasta a alegação do requerido Romildo de Campos Barros.

Ademais, não verifico existir má-fé do embargante na aquisição do imóvel, que não pode ser presumida, sobretudo porque a transação em tela foi concretizada em data bem pretérita à penhora.

Dessa forma, é preciso dar tutela à boa-fé que, na espécie, possui maior evidência, diferentemente da má-fé, em que o nosso sistema jurídico exige prova cabal para ser judicialmente reconhecida, prova está não demonstrada pelos embargados.

Além disso, a demora em registrar a escritura não pode ser interpretada como torpeza ou como fator impeditivo para a proteção judicial, pois o direito brasileiro não exige que o possuidor de boa-fé preveja ou antecipe eventuais litígios relacionados ao bem.

(...).” (SIC)

Por fim, importante esclarecer que a
tese recursal
da apelante MFMT CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, ora embargada,
cinge-se na alegação de que a compra e venda do imóvel objeto dos autos trata-se de um negócio simulado (agiotagem)
(ID 195150763), no entanto,
tal questão foi objeto de análise
na Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico / Escritura Pública de Compra e Venda no. 1036119-56.2020.8.11.0002.

Na referida ação, o juiz
a quo

improcedeu os pedidos formulados na petição inicial
(ID 172295175), ocasião em que a empresa apelante/embargada, acima citada, interpôs recurso de apelação, o qual, sob minha relatoria,
foi desprovido por este e. Câmara
(acórdão de ID 239836165).

Desse modo, salvo melhor juízo, entendo que o
recurso deve ser provido para o fim de reformar o acórdão embargado e, por consequência, desprover o recurso de apelação manejado pela MFMT Construtora e Incorporadora Ltda
(ID 195150763).

Dado o resultado do julgamento, resta prejudicada a análise do vício apontado com relação a sucumbência (que engloba a aplicação do princípio da causalidade, responsabilidade pela constrição judicial e sobre a justiça gratuita).

Como é notório, os embargos de declaração
não possuem efeito infringente
, ou seja, eles não alteram o mérito da decisão, mas apenas pontos que não ficaram claros, omissos ou contraditórios.

Todavia, é possível atribuir efeitos infringentes aos aclaratórios
em situações excepcionais
, como quando:
I-
é necessário corrigir uma premissa equivocada no julgamento;
II- a alteração da decisão é uma consequência necessária após sanar a omissão, a contradição ou a obscuridade.
O que é o caso dos autos
.

De acordo com entendimento já sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, em virtude da própria natureza integrativa dos embargos de declaração, eventual produção de efeitos infringentes
é excepcionalmente admitida na hipótese
como já visto, em que,
corrigida premissa equivocada
ou sanada omissão, contradição, obscuridade ou ocorrência de erro material, a alteração da decisão surja como consequência lógica do julgado (EDcl no AgInt no AREsp 890.102/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/04/2018, DJe 13/04/2018), o que sem sombra de dúvida,
é o que o caso apresenta
.

Ante o exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração, para reconhecer a omissão e obscuridade arguidas e, por conseguinte,
atribuir-lhes efeitos infringentes
, para desprover o recurso de apelação de ID 195150763.

Majoro
os honorários advocatícios recursais em desfavor da embargada/recorrente MFMT Construtora e Incorporadora Ltda, fixando-os em 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, com fundamento no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024